Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 2.1. Além disso, devem ser observados quatro requisitos elementares previstos nos incisos da regra prevista no art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.2. No caso em análise, o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa resulta, portanto, na quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), montante que se revela adequado ao cumprimento dos requisitos essenciais para o arbitramento dos honorários de advogado.
3. Verificada a ocorrência de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.